Tribunal: TJMT
Processo: 1011672-76.2023.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-10-09
Data de publicação: 2023-10-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1011672-76.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Repetição de indébito, Compra e Venda, Contratos Bancários, Interpretação / Revisão de Contrato]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ADENIR RIBEIRO CORREA - CPF: 103.452.211-68 (APELADO), JOSE HENRIQUE MARIANO FERREIRA ROSSETI - CPF: 047.137.311-70 (ADVOGADO), MOACIR JOSE OUTEIRO PINTO - CPF: 106.711.588-99 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELANTE), THIAGO DA COSTA E SILVA LOTT - CPF: 039.250.866-41 (ADVOGADO), BANCO INTERMEDIUM SA - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU PREJUDICADO O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL – CONTRATO DE FINANCIAMENTO IMOBILIÁRIO – AUMENTO DE 106% DO VALOR DA PARCELA – ALEGADA APLICAÇÃO DE JUROS SOBRE JUROS – ONEROSIDADE EXCESSIVA QUE LEVOU À REPACTUAÇÃO DA DÍVIDA – NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE PERÍCIA CONTÁBIL A FIM DE VERIFICAR A OCORRÊNCIA DE COBRANÇA DE TAXAS EM VALOR SUPERIOR À EFETIVAMENTE CONTRATADA – SENTENÇA CASSADA
EX OFFICIO
– IMPOSSIBILIDADE DE JULGAMENTO IMEDIATO PELO TRIBUNAL, POR NÃO SE TRATAR DE CAUSA MADURA – NECESSIDADE DE RETORNO À ESFERA JURISDICIONAL DO PRIMEIRO GRAU –
RECURSO PREJUDICADO.

No caso, tratando a controvérsia sobre suposta abusividade de aplicação de juros e do índice de correção monetária em valor superior ao efetivamente contratado, entende-se que foi precipitado o julgamento da lide, sendo necessária a produção da prova pericial para elucidar a questão.

Em ação revisional de contrato em que se discute a cobrança de encargos superiores aos efetivamente contratados, faz-se necessária a realização de prova pericial posto que, nessa hipótese, a lide não envolve unicamente matéria de direito, havendo controvérsia fática a ser decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por BANCO INTERMEDIUM S. A. contra a sentença, de Id. n.º 71910024, proferida pelo Juízo a 2ª Vara Especializada em Direito Bancário da Comarca de Cuiabá que, nos autos da - Ação Revisional em Contrato Imobiliário c.c Pedido de Tutela Antecipada de Urgência c.c Repetição de Indébito n. 1011672-76.2023.8.11.0041, ajuizada por ADENIR RIBEIRO CORREA, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para fazer incidir, desde sua origem, em substituição do índice na renegociação para o IGP-M, com a taxa fixada no contrato originário - id nº 113971085 de 1% a.m e 12,68% a.a (juros de 1% a.m + IGP-M – 12,68% a.a), com limite de parcela no valor de R$3.165,09 (alínea g.10 id nº 113971085). Custas e despesas processuais “pro-rata” e cada parte arcará com os honorários de seu advogado (Id. 176983107).

Em suas razões, de Id. 176983109, a recorrente aduz a sentença não indicou qual a abusividade encontrada no contrato que justificaria a determinação de substituição do IPCA pelo IGPM na renegociação formalizada pelas partes, bem como da limitação do valor da parcela àquele indicado no contrato renegociado.

Sustenta que o índice de correção foi livremente alterado pelas partes quando da renegociação do contrato, sendo certo que a alteração somente poderia ser efetivada pelo judiciário caso constatado abuso ou lucro desproporcional à uma das partes, o que não foi o caso.

Destaca que o aumento da parcela não foi devido a alteração do índice original, mas se deu pelo fato de a renegociação contar com a previsão do pagamento em 38 parcelas, o que impactou no valor mensal, já que o prazo da renegociação é muito menor do que o da avença originária, que tinha previsão de 120 parcelas.

Esclarece que o valor apontado pelo sentenciante como parcela fixa corresponde somente a “AMORTIZAÇÃO E JUROS”, que acrescidos das taxas contratuais e correção monetária eleva a prestação, não existindo cobrança de valor fixo, o que impossibilita a limitação do valor da parcela conforme determinado pelo Julgador
a quo.

Ao final, requer o provimento do recurso para julgar improcedentes os pedidos iniciais, declarando a impossibilidade de alteração do índice de correção monetária previsto na renegociação do contrato, bem como a inexistência de parcela fixa.

As contrarrazões foram apresentadas, no Id. 176983114, por meio das quais a parte adversa pugna pela manutenção da sentença. Não há preliminares.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Ressai dos autos que ADENIR RIBEIRO CORREA ingressou com a demanda judicial com o objetivo de revisar cláusulas do Contrato de Compra e Venda de Imóvel com Força de Escritura Pública com Pagamento Parcelado de parte do Preço, com Pacto Adjeto de Alienação Fiduciária em Garantia e da Emissão de Cédula de Crédito Imobiliário e Outras Avenças firmado com BANCO INTERMEDIUM, referente ao registrado sob a Matrícula 98.978, localizado na Rua General Irineu de Souza, 215, Bairro Duque de Caxias, Apto 204, Cuiabá/MT.

Alega que o valor atribuído ao imóvel quando de sua aquisição foi de R$ 320.000,00 (trezentos e vinte mil reais), sendo parte do valor, R$120.000,00 (cento e vinte mil reais) pagos por meio de suas economias de forma à vista e de forma financiada o valor restante de R$ 200.000,00 (duzentos mil reais) em 120 meses a taxa de 1% a.m. somado a variação mensal do IGP-M, usando o sistema de amortização TABELA PRICE.

Sustenta que junto ao valor Financiado no contrato, além do valor remanescente do Imóvel, foram acrescentados os valores relativos à tarifa de cadastro de R$ 1.000,00 (hum mil reais), Tarifa de Avaliação de Bens em Garantia de R$ 2.200,00 (dois mil e duzentos reais), Despesas com Registro do Contrato de R$ 4.800,00 (quatro mil oitocentos reais) e Despesas com pagamento de ITBI de R$ 8.000,00 (oito mil reais), totalizando de fato um valor financiado de R$216.000,00 (duzentos e dezesseis mil reais).

Pontua que, no momento da contratação, foi declarado expressamente que o valor total das parcelas a serem pagas somavam R$371.876,70 (trezentos e setenta e um mil, oitocentos e setenta e seis reais e setenta centavos) com juros contratados de R$155.876,55 (cento e cinquenta e cinco mil, oitocentos e setenta e seis reais e cinquenta e cinco centavos), perfazendo o valor mensal de R$3.098,97 (três mil, noventa e oito reais e noventa e sete centavos), que acrescido do valor de seguro de Morte e Invalidez Permanente ao percentual de 0,05% do Saldo devedor mais Seguro de Danos Físicos do Imóvel de 0,02% do Saldo Devedor, inicialmente aos respectivos valores de R$108,00 (Cento e Oito Reais) e R$ 64,00 (Sessenta e Quatro Reais), ajustando-se então o valor da primeira prestação em R$3.270,97 (três mil, duzentos e setenta reais e noventa e sete centavos).

Consigna que passado o período de praticamente 6 (SEIS) ANOS realizando os pagamentos pactuados do financiamento, cerca de 70 pagamentos, as parcelas mensais aumentaram em 106%, partindo de um valor de R$3.270,97 mensal para R$6.755,79 ( Data base 05/2022), com um saldo devedor, após 70 meses de pagamentos mensais de R$218.134,42 (duzentos e dezoito mil, cento e trinta e quatro reais e quarenta e dois centavos).

Refere que estranhamente, mesmo quitando mensalmente durante 70 meses as parcelas mensais, O SALDO DEVEDOR AUMENTOU E NÃO DIMINUIU, e, em resumo, foi tomado em financiamento imobiliário o valor de R$216.000,00, foram pagos 70 parcelas que totalizaram o valor de R$352.105,67 (Trezentos e Cinquenta e Dois Mil, Cento e Cinco Reais e Sessenta e Sete Centavos) e ainda restou um saldo devedor maior ainda que o próprio valor inicial.

Relata que extremamente preocupada com a situação em que estava se tornando a dívida, frente ao próprio sistema leonino de amortização que foi aplicado e sem qualquer perspectiva de sua quitação, mesmo que pagando mensalmente e em dia os valores vincendos, tomou a iniciativa de procurar a instituição financeira para uma solução à sua preocupação, o que após muitas discussões administrativas, FOI REALIZADA UMA OPERAÇÃO DE NOVAÇÃO DE DÍVIDA com base no saldo devedor do contrato imobiliário inicial.

Neste intento, diz que após discussões com o banco requerido, este propôs uma confissão de dívida no valor de R$218.134,42 (duzentos e dezoito mil, cento e trinta e quatro reais e quarenta e dois centavos), equivalente ao saldo devedor do contrato de financiamento novado através do INSTRUMENTO PARTICULAR DE CONFISSÃO E RENEGOCIAÇÃO DE DÍVIDA COM PACTO ADJETO DE IMÓVEL EM GARANTIA E OUTRAS AVENÇAS na data de 04/05/2022, parcelados em 38 vezes mensais com a taxa de Juros de 1% a.m. somado a variação do IPCA, gerando uma parcela inicial de R$7.115,14 (sete mil, cento e quinze reais e quatorze centavos) vencendo todo dia 15 de cada mês, a contar de 15/06/2022, mantendo as alíquotas de seguros, o que inicialmente o total de parcelas a pagar atingiria a monta de R$270.375,32, (Duzentos e Setenta Mil, Trezentos e Setenta e Cinco Reais e Trinta e Dois Centavos) somente no contrato de confissão de dívida.

Salienta que desde pactuada a confissão de dívida, vem adimplindo os pagamentos, porém, ao obter conhecimento de abusividade na cobrança de juros que desencadeou os contratos somada a inflexibilidade do demandado em atender as solicitações de revisão nos valores, método de amortização e juros aplicados, vem recorrer ao poder judiciário para dirimir essa questão.

A Magistrada sentenciante julgou parcialmente procedente a pretensão autoral a fim fazer incidir, desde a origem da contração, em substituição do índice na renegociação de IPCA para o IGP-M, com a taxa fixada no contrato originário - de 1% a.m e 12,68% a.a (juros de 1% a.m + IGP-M – 12,68% a.a), com limite de parcela no valor de R$3.165,09 (alínea g.10 - Id 113971085).

Inconformado, o apelante requer a manutenção dos termos contratuais, ao argumento de que sequer foi citado pela sentenciante eventual abusividade para determinar a alteração dos índices de correção monetária. Defende, ainda, a inexistência de parcela fixa.

Pois bem.

Ressalta-se, de início, que o ordenamento jurídico pátrio adota o princípio do livre convencimento motivado ou da persuasão racional (cf. art. 371, CPC), significando dizer que, ao solucionar o conflito de interesses, o magistrado conta com a liberdade, dentro dos limites impostos pela Lei e pela Constituição Federal, de determinar a solução que lhe pareça a mais adequada ao caso concreto, diante do conjunto fático e probatório posto nos autos.

Ao mesmo tempo em que possui liberdade ao analisar o conjunto probatório, dentro de sua livre convicção, incumbe ao julgador o ônus de expor os motivos pelos quais chegou à conclusão adotada (cf. art. 93, IX, CF), conclusão esta que deve ser consentânea com os elementos probatórios colhidos nos autos.

Sobre a temática, preleciona a doutrina de Humberto Theodoro Júnior:

“A prova judiciária tem como objeto os fatos deduzidos pelas partes em juízo. Sua finalidade é a formação da convicção em torno dos mesmos fatos. O destinatário é o juiz, pois é ele que deverá se convencer da verdade dos fatos para dar solução jurídica ao litígio”.
(In: Curso de Direito Processual Civil. Vol. I. 44.ª ed. São Paulo: Forense, 2006, p. 457).

Tais considerações levam à conclusão de que,
“sendo o juiz o destinatário final da prova, cabe a ele, em sintonia com o sistema de persuasão racional adotado pelo Código de Processo Civil, dirigir a instrução probatória e determinar a produção das provas que considerar necessárias à formação do seu convencimento”
(STJ, 3.ª Turma, AgR no REsp 1.149.920/MT, Rel. Des. Convocado do TJRS, Vasco Della Giustina, julg. em 19.10.10, publ. em 26.10.10).

Assim sendo, embora constitua ônus das partes a iniciativa da produção da prova, cabe ao julgador, ao presidir o processo, indeferir as diligências inúteis ou meramente protelatórias, bem como analisar a pertinência, relevância e necessidade da prova a ser produzida.

O juiz de origem, no presente caso, atestou que:

“Compulsando os autos, denota-se que o feito independe de produção de provas em audiência ou pericial, pois a matéria discutida é de direito e cunho documental e, estes já se encontram nos autos, estando o processo pronto para receber decisão, razão pela qual, julgo antecipadamente a lide, conforme faculta o artigo 355-I do Código de Processo Civil.

No caso a pretensão da parte autora é a alteração dos encargos contratados, tratando de matéria de direito, não cabendo a perito dirimir a controversa, pois almeja alteração de índices do contrato e da correção das parcelas, com exclusão da Tabela Price, matérias a ser dirimida pelo juízo e não perito, pelo que a pretensão da perícia resta prejudicado.”

Todavia, da análise detida dos elementos do feito, verifico que o litígio não envolve questões exclusivamente de direito, pois tratando-se de controvérsia sobre suposta abusividade de aplicação de juros e do índice de correção monetária em valor superior ao efetivamente contratado - tendo em vista o aumento em 106% da parcela do financiamento, entende-se que foi precipitado o julgamento da lide, sendo necessária a produção da prova pericial para elucidar a questão.

Realço que, embora os contratos assinalem expressamente o índice remuneratório anual avençado, a simples análise de tais instrumentos não permitem, por si só, a averiguação fática de que a cobrança concretizada pelo requerido considera índice superior àquele ajustado, como assevera a postulante na sua Petição de ingresso.

Nesse contexto, somente por meio da realização da prova pericial requerida seria possível a apreciação segura do pleito inicial relativo à alegada cobrança anômala dos encargos da normalidade.

A Doutrina e a Jurisprudência apontam para a necessidade de apuração técnica especializada sempre que a constatação de um determinado fato controvertido depender de conhecimento específico, que refoge ao campo jurídico, a fim de garantir a instrução probatória adequada e uma decisão justa.

Sobre o tema, o magistério de PONTES DE MIRANDA:

"A perícia serve à prova do fato que dependa de conhecimento especial, ou que simplesmente precise de ser fixado, não bastando a inspeção do juiz, ou a fotografia, ou a moldagem."("Comentários ao Código de Processo Civil", t. IV. Rio de Janeiro: Forense, 1974, p. 441).

No mesmo sentido, CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO ensina:

"A prova pericial é adequada sempre que se trate de exames fora do alcance do homem dotado de cultura comum, não especializado em temas técnicos ou científicos, como são as partes, os advogados e o juiz. O critério central para a admissibilidade desse meio de prova é traçado pelas disposições conjugadas a) do art. 145 do CPC, segundo o qual 'quando a prova depender de conhecimento técnico ou científico, o juiz será assistido por perito' e b) do art. 335, que autoriza o juiz a valer-se de sua experiência comum e também da eventual experiência técnica razoavelmente acessível a quem não é especializado em assuntos alheios ao direito, mas ressalva os casos em que é de rigor a prova pericial. Onde termina o campo acessível ao homem de cultura comum ou propício às presunções judiciais, ali começa o das periciais."
("Instituições de Direito Processual Civil". v. III, 4ª ed. Malheiros: São Paulo, 2004, p.586).

Ao demais, ainda que a parte não tivesse requerido a perícia contábil, ao Tribunal caberia determinar, de ofício, a sua produção, por ser manifestamente necessária ao julgamento da mencionada questão controvertida, nos termos do art. 370, do Código de Processo Civil:

"Art. 370. Caberá ao juiz, de ofício ou a requerimento da parte, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito.".

É lição de BARBOSA MOREIRA quanto à prova necessária, determinada de ofício:

"Falta enfrentar esta questão: quid iuris, se não vem aos autos a prova de algum fato relevante? Um modo de lidar com tal situação é lançar as consequências desfavoráveis da carência probatória sobre o litigante a quem aproveitaria o fato não provado. Nessa perspectiva, as leis costumam estabelecer regras sobre o chamado ônus probandi: v.g., no CPC brasileiro, o art. 333, distribui o ônus entre o autor, para fato constitutivo do alegado direito, e o réu, para os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos dele.

É essa a única possível solução? Não poderá o juiz, por sua própria iniciativa, ordenar a realização de prova destinada a suprir a lacuna? Sempre nos pareceu, e parece a muitos outros, que a semelhante pergunta se há de responder afirmativamente. Julgar segundo as regras de distribuição do ônus não é atitude que tranquilize de todo o juiz consciente de sua responsabilidade: ele atira no escuro; pode acertar o alvo, mas pode igualmente errar, e sua sentença, injusta, produzirá na vida dos litigantes efeitos diversos dos queridos pelo ordenamento, quando não diametralmente opostos. Não será preferível que ele procure fazer jorrar alguma luz sobre os desvãos escuros da causa - e, se possível, baseie o julgamento numa ciência mais exata e completa do que realmente aconteceu?

[...] Quem quer o fim, quer os meios. Se a lei quer que o juiz julgue, não pode deixar de querer que ele julgue, tanto quanto possível, bem informado; logo, não deve impedi-lo de informar-se, pelos meios que tenha à mão.

Quando o juiz determina a realização de prova para melhor esclarecimento dos fatos relevantes, não está, em absoluto, usurpando função da parte; não está agindo no lugar dela, fazendo algo que a ela, e só a ela, incumbia fazer. Sua iniciativa não é, a rigor, um sucedâneo da iniciativa da parte: é qualquer coisa de inerente à sua missão de julgador. Ele não atua como substituto da parte, atua como juiz - como juiz empenhado em julgar bem."
("O Neoprivatismo no Processo Civil". Revista de Processo 2005, v. 30, pp. 15/16).

A respeito:

"AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. ÔNUS DA PROVA. DETERMINAÇÃO EX OFFICIO DE JUNTADA DE DOCUMENTOS PELO JUIZ. POSSIBILIDADE. INICIATIVA PROBATÓRIA. FORMAÇÃO LIVRE DO CONVENCIMENTO. ART. 130 DO CPC. 1. Está assentado nesta Corte Superior o entendimento de ser possível ao magistrado determinar, de ofício, a realização das provas que julgar necessárias, a fim de firmar devidamente o seu juízo de convicção, sem que isso implique violação do princípio da demanda, nos termos do art. 130 do Código de Processo Civil. A iniciativa probatória do juiz, no Direito Pátrio, é ampla, podendo agir ex officio, para assim chegar à verdade real, no interesse da efetividade da Justiça. 2. Agravo regimental a que se nega provimento."
(STJ- AgRg. no Ag. nº 1.154.432/MG, Relator o Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Quinta Turma, julgado em 06/11/2012, DJe 14/11/2012 - Destaquei).

Com efeito, deve ser produzida a perícia contábil para apuração dos encargos remuneratórios efetivamente cobrados pelo banco requerido, bem como eventual verificação de fato do superveniente e imprevisível que enseja a substituição do indexador monetário do contrato, para que haja a posterior e oportuna prolação de nova sentença.

Em situações similares, segue a jurisprudência

"APELAÇÃO CÍVEL - REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO - JUROS REMUNERATÓRIOS - SUPOSTA DIVERGÊNCIA ENTRE AS TAXAS COBRADAS E AS TAXAS CONTRATADAS - PROVA PERICIAL - NECESSIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA - CONFIGURAÇÃO - PRELIMINAR ACOLHIDA - SENTENÇA CASSADA. - O Juiz é o destinatário das provas e é seu dever determinar as provas necessárias ao julgamento do feito, a teor do art. 370 do CPC. - Houve inequívoco cerceamento de direito do apelante de produzir a sua prova, uma vez que a perícia é imprescindível para a verificação se os juros efetivamente contratados estão aquém dos efetivamente cobrados." (TJMG - Apelação Cível 1.0000.22.003687-5/001, Relator: Des. SÉRGIO ANDRÉ DA FONSECA XAVIER, 18ª Câmara Cível, julgamento em 19/04/2022, publicação da súmula em 19/ 04/ 2022 - Destaquei).

"APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO. JUROS REMUNERATÓRIOS COBRADOS. COBRANÇA DISTINTA DO PERCENTUAL PACTUADO. PROVA PERICIAL CONTÁBIL. NECESSIDADE. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NULIDADE DA SENTENÇA. - Quando a parte autora alega que a taxa de juros remuneratórios efetivamente aplicada difere daquelas contratadas, a prova pericial é imprescindível para o deslinde do feito e o seu indeferimento, sob o fundamento de que se trata de simples matéria de direito, constitui cerceamento de defesa, que importe na cassação da sentença." (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.495087-7/001, Relatora: Desa. APARECIDA GROSSI, 17ª Câmara Cível, julgamento em 04/03/0021, publicação da súmula em 05/ 03/ 2021 - Destaquei).

"APELAÇÃO- AÇÃO REVISIONAL- OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE E INÉPCIA DA INICIAL - REJEIÇÃO. JUROS COBRADOS DIVERSOS DO CONTRATADO - IMPOSSIBILIDADE DE VERIFICAÇÃO A PARTIR DA ANÁLISE DO CONTRATO - NECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DA PROVA PERICIAL - CERCEAMENTO DE DEFESA VERIFICADO - SENTENÇA CASSADA. Estando o recurso em consonância com o disposto no art. 1.010, III e IV, do CPC, não há falar em acolhimento da preliminar de não conhecimento do recurso em razão de violação ao princípio da dialeticidade. Deve-se conceder à parte a oportunidade de demonstrar que os valores cobrados se deram em afronta aos princípios contratuais pertinentes, ensejando ou não, após a regular instrução processual, a revisão das cláusulas contratuais. O que não se permite é o desconhecimento da procedência do pedido inicial sem que se tenha concedido à parte que alegou a abusividade a demonstração do afirmado pelos meios de prova pertinentes. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.080837-0/002, Relator: Des. ALBERTO HENRIQUE, 13ª Câmara Cível, julgamento em 22/10/0020, publicação da súmula em 23/ 10/ 2020 - Destaquei).

Portanto, impõe-se a retomada da fase instrutória, em obséquio das garantias previstas no art. 5º, LV, da Constituição Federal.

Dispositivo.

Com estas considerações,
RECONHEÇO, DE OFÍCIO, A NULIDADE DA SENTENÇA
, para que seja retomada da fase instrutória, em obséquio das garantias previstas no art. 5º, LV, da Constituição Federal. Via de consequência, fica prejudicada a análise da apelação.

Inaplicável o § 11 do art. 85 do CPC à espécie.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/10/2023